Tribunal: CARF
Processo: 10730.006069/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006069/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
SONIA MARIA SANTOS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Cabe ao Contribuinte comprovar a existência de verbas indenizatórias em
sentença ou acordo Trabalhista, em não o fazendo deve ser mantida a omissão
de rendimentos apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 05, lavrada em face da contribuinte
acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 13.411,43, já acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006069/2008-11
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.196 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006069/2008-11

Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação, às
fls. 06, foi apurada omissão de rendimentos da fonte pagadora BLOCH SOM E
IMAGEM LTDA no valor de R$ 90.828,88.
Conforme informação fiscal foram recebidos pela Contribuinte rendimentos proveniente
de Ação Judicial, que, após descontados os honorários advocatícios, totalizam R$
166.969,07.
Interpôs a Contribuinte impugnação ao Lançamento, alegando que não omitiu
rendimentos, tendo em vista que os declarou com rendimentos não tributáveis, por se
tratarem de FGTS não depositado, indenização de seguro desemprego e multa § 8° do
Art. 477, conforme documento em anexo e, quanto ao rendimento tributável declarado
no valor de R$ 76.140,91 este é o resultado do cálculo atualizado das verbas tributáveis
no valor de R$117.241,58, conforme cálculo do contador Marcelo Rosa, que está no
processo, deduzidos o honorários advocatícios, conforme documento em anexo.
Ante o exposto, requer anulação da Notificação de Lançamento mencionada, tendo em
vista que não houve omissão de rendimentos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos;
b) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, por se tratarem de FGTS não depositado, indenização de seguro desemprego e multa
§ 8° do Art. 477, conforme documentos em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos da fonte pagadora BLOCH SOM E
IMAGEM LTDA que, segundo a recorrente, tratam-se de rendimentos isentos ou não tributáveis.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Alega a Contribuinte que o valor considerado como omissão de rendimento se refere à
verbas indenizatórias recebidas em decorrência de decisão da Justiça do Trabalho.
Analisando os documentos apresentados pela Impugnante, identifica-se que somente o
documento de fls. 20, “cálculos de juros e atualização monetária” se trata de documento
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.196 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006069/2008-11

judicial retirado dos autos com seus cálculos homologados pelo Juiz, conforme
homologação de fls. 21.
Em análise ao respectivo documento constatou-se que este se trata de totalização das
verbas recebidas, com a inclusão dos juros e atualização monetária, não discriminando
de forma separada as verbas pagas e impossibilitando a verificação da existência de
verbas consideradas pelo Juiz como indenizatórias
Cabe esclarecer que, quanto aos documentos de fls. 17 a 19 se tratam de documentos
elaborados pelo Contador, não sendo possível verificar serem estes os valores
homologados em juízo.
Por todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.
Elise Regina Rodrigues Carvalho
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil-Relatora
Conforme consta na decisão acima, entendo que a recorrente não conseguiu
comprovar as alegações contidas na impugnação e no recurso.
Não consta nos autos documentos, tais como, cópia da inicial da ação judicial,
sentença, acórdão etc...
Na própria planilha apresentada, embora não se trate de documento oficial, não há
como verificar que os valores percebidos referem-se a tratarem de FGTS não depositado,
indenização de seguro desemprego e multa § 8° do Art. 477, conforme alegado.
Dessa forma, entendo não merecer reparo a autuação ou a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original